Tribunal: TJDFT
Processo: 0701373-48.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. POSSIBILIDADE DE PENHORA DE PERCENTUAL DO SALÁRIO. RELATIVIZAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE PREVISTA NO ART. 833 DO CPC. MÍNIMO EXISTENCIAL. IMPERATIVIDADE DE PRESERVAÇÃO. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de agravo interposto contra a decisão proferida nos autos de cumprimento de sentença, que autorizou a penhora de salário diretamente na fonte pagadora, em percentual de 10% do salário da devedora, negando o pedido do credor para elevar o percentual para 30%. Para tanto, defende que o valor do débito é elevado e que os descontos na proporção deferida pelo juízo de origem contraria os princípios norteadores dos Juizados Especiais, tendo em vista o longo período demandado para quitação da dívida. Pede a majoração para trinta por cento sobre os proventos líquidos do agravado. Foram apresentadas contrarrazões, ID. 71788055.
II. Recurso cabível e tempestivo. Preparo recolhido, id 70923996.
III. Esclareça-se que as Turmas Recursais se posicionam no sentido de ser possível a penhora de até 30% dos rendimentos do devedor, desde que observadas a proporcionalidade e a razoabilidade da medida, em alinhamento com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.658.069/GO, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, j. 14/11/2017, DJe 20/11/2017).
IV. Necessário que se registre, por oportuno, que o processo civil em geral é orientado pela boa-fé, que deve prevalecer sobre o comportamento dos atores processuais. A despeito do direito da parte devedora de não ser atingida por atos executivos que violem sua dignidade e a de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir, injustificadamente, a efetivação do direito material da parte credora, sob pena de beneficiar-se da própria torpeza ou, ainda, lhe gerar enriquecimento sem causa. Aliás, com o advento do novo CPC, a regra da impenhorabilidade dos rendimentos foi relativizada.
V. A exemplo do que ocorre com os vínculos empregatício (CLT) e estatutário (Lei 8.112/90), que facultam o comprometimento voluntário de até trinta por cento das verbas salariais percebidas para fins de contrair dívidas junto a instituições financeiras, de igual modo ao Magistrado é permitido deferir a penhora do aludido percentual do salário do devedor, desde que não comprometa o seu mínimo existencial.
VI. Desse modo, não se justifica a não aplicação dessa conduta em relação ao pagamento de dívidas contraídas e não pagas, mormente quando não são encontrados outros bens que possam garantir a dívida. Nesse contexto, o deferimento da penhora de até 30% (trinta por cento) do salário do devedor revela-se compatível com o primado ético demandado pelas relações jurídicas na contemporaneidade.
VII. Outrossim, neste caso concreto, verifica-se que a magistrada a quo, ao deferir a penhora salarial sopesou as circunstâncias do processo e a situação da devedora. Portanto, levando em consideração o direito ao crédito sem perder de vista a necessidade de preservação da dignidade do devedor e de sua família, entendo razoável e proporcional a fixação do percentual da penhora diretamente na fonte pagadora em 10% (dez por cento) do salário do devedor, até a quitação integral do débito, tal como decidido pelo Juízo de origem.
VIII. Agravo de Instrumento CONHECIDO e NÃO PROVIDO.
IX. Sem honorários (Súmula 41 da TUNIFOR).
X. A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.